Tribunal: TJDFT
Processo: 0766154-13.2025.8.07.0001
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-06
Data de publicação: 2026-05-19

Ementa:
Ementa: Direito Processual civil. Apelação cível. Ação revisional de contrato bancário. Indeferimento da petição inicial. Determinação da emenda. Inércia da parte autora. Extinção do processo sem resolução do mérito Manutenção da sentença. Recurso não provido.
I. Caso em exame
1. Apelação cível interposta contra sentença que, em ação revisional de contrato bancário, indeferiu a petição inicial e extinguiu o processo sem resolução do mérito, em razão do não atendimento à determinação de emenda da inicial.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em definir se a determinação de emenda à petição inicial observou os requisitos do art. 321 do CPC, com indicação clara e precisa dos vícios a serem sanados, de modo a legitimar o indeferimento da inicial diante do seu não atendimento.
III. Razões de decidir
3. A determinação de emenda à petição inicial deve indicar de forma clara e precisa os vícios a serem sanados, assegurando à parte a possibilidade de regularização da peça inicial.
4. O não atendimento à determinação judicial regularmente fundamentada autoriza o indeferimento da petição inicial.
4. A extinção do processo sem resolução do mérito constitui consequência legal do indeferimento da petição inicial, nos termos do art. 485, I, do CPC.
5. A alegação de excesso de formalismo não se sustenta quando a decisão judicial explicita adequadamente as providências necessárias à regularização da inicial.
6. A ausência de demonstração objetiva de imprecisão ou genericidade da ordem de emenda impede o reconhecimento de nulidade da sentença.
IV. Dispositivo
7. Recurso não provido.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 321, parágrafo único, 330, § 2o, e 485, I.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1292327, 0704385-90.2019.8.07.0008, Rel. Des. Getúlio de Moraes Oliveira, 7a Turma Cível, j. 21.10.2020.